Tribunal: TJDFT
Processo: 0747237-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio insculpido no artigo 6°, VIII, do CDC e se materializa pela circunstância de o Juízo do domicílio do consumidor ser competente para julgar o feito. Não obstante, a opção pelo regramento especial deve ser conferida ao consumidor, não sendo imperativo que o processamento do feito se dê em seu domicílio. 2. Na condição de autor, no entanto, pode o consumidor optar pelo foro que lhe for mais conveniente dentre aqueles possíveis (domicílio do autor, do réu, lugar convencionado em contrato), hipóteses em que a competência do foro escolhido será relativa, impossibilitando a sua declinação de ofício. 3. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, 'a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício'. 3.1 A matéria de competência relativa somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a sua declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 63 e 64, do Código de Processo Civil. 4. Competente o Juízo Suscitado” (Acórdão 1268745, 07140468320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Conflito de competência admitido e declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, Juízo Suscitado.